Tribunal: STF
Processo: Ext 1012
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXAME. O exame da prescrição faz-se
   considerado o critério unitário, ou seja, levando-se em conta, de
   forma separada, a legislação do país requerente e a do país
   requerido. Descabe a mesclagem dos sistemas, quando, então,
   surgiria uma terceira disciplina.
        EXTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO -
   LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição segundo a
   legislação brasileira, presente a circunstância de o extraditando
   haver completado setenta anos, cumpre indeferir o pedido de
   extradição.